Tribunal: TJBA
Processo: 8031910-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031910-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL VICTOR SOUSA PAIVA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista (TEA). Terapia aba e comunicação alternativa. Descredenciamento de clínica. Substituição por prestador equivalente. Observância do art. 17 da lei nº 9.656/98. Tutela de urgência parcialmente deferida. Decisão equilibrada e proporcional. Agravo interno prejudicado. D
ecisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a operadora de plano de saúde mantenha o custeio do tratamento de paciente portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Terapia ABA com carga horária de 20 horas semanais – por meio de prestador credenciado, estabelecendo que, em caso de inexistência de prestador equivalente na cidade, seja mantido o custeio na clínica descredenciada. O agravante pretende a reforma para que seja determinada a manutenção compulsória do tratamento especificamente na clínica Maria e João, onde realiza acompanhamento desde 2023. O art. 17 da Lei nº 9.656/98 confere às operadoras de planos de saúde a prerrogativa de promover alterações em sua rede credenciada, mediante substituição por prestador equivalente e comunicação prévia aos beneficiários com 30 dias de antecedência, não havendo direito subjetivo do consumidor à manutenção indefinida de determinado prestador. No caso concreto, a operadora demonstrou ter comunicado a rescisão do termo de referenciamento com a devida antecedência, apresentando prestador substituto com equipe multidisciplinar qualificada para atendimento de pacientes com TEA, incluindo profissionais certificados em Análise do Comportamento Aplicada (ABA). A decisão agravada se revela equilibrada e proporcional, pois assegura a continuidade do tratamento sem interrupção, preserva o direito da operadora de indicar prestador credenciado, estabelece solução subsidiária para manutenção na clínica descredenciada caso inexista alternativa equivalente, e inverte o ônus da prova em favor do agravante. Não se configura o periculum in mora, uma vez que a decisão não determina a interrupção do tratamento, mas apenas estabelece que seja realizado preferencialmente por prestador credenciado, mantendo-se a cobertura na clínica atual caso inexista alternativa técnica equivalente. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento não provido.